Tribunal: TJSP
Processo: 2290847-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Determinação de recolhimento, pelos exequentes, da taxa judiciária de 2% sobre o valor do crédito a ser satisfeito – Manutenção – Aplicação do art. 4o, IV e §13, da Lei no 11.608/03 – Precedentes – Recurso desprovido.